Tribunal: TJDFT
Processo: 0711674-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711674-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE AGRAVADO: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 26002751) com pedido de reconsideração, interposto por MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE em face de AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN, ante a Decisão (ID 25389733) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0723595-85.2018.8.07.0001, por este Juízo, que indeferiu o pedido liminar para suspender o bloqueio sobre proventos de aposentadoria da Agravante. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. Por tais fundamentos, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de tutela. Em Petição de ID 28359182, a parte Agravante, MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE, informa ter ocorrido a perda do objeto, uma vez que as partes firmaram acordo extrajudicial nos autos na origem, que culminou na extinção do débito, ante a quitação dos valores em execução. Diante disso, houve a suspensão dos descontos dos proventos de aposentadoria da parte Agravante. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez que as partes firmaram acordo, visando a quitação dos valores em execução, objeto da demanda, conforme petição de ID 28359182. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021 18:08:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador